Tribunal: TJSP
Processo: 1002142-36.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. Recurso do autor. Veículo zero quilômetro entregue com repintura integral da lateral esquerda. Vício grave e incompatível com a condição de bem novo, comprovado por vistoria cautelar não impugnada pelas rés. Hipótese que atrai a exceção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. Recurso do autor. Veículo zero quilômetro entregue com repintura integral da lateral esquerda. Vício grave e incompatível com a condição de bem novo, comprovado por vistoria cautelar não impugnada pelas rés. Hipótese que atrai a exceção prevista no art. 18, § 3o, do CDC, sendo desnecessária a prévia tentativa de reparo quando o saneamento compromete a originalidade do produto ou lhe diminui o valor. Quebra da legítima expectativa do consumidor, após sucessivas tentativas infrutíferas de solução, perda do tempo útil e desgaste emocional. Responsabilidade solidária da concessionária e da fabricante configurada, nos termos do art. 18, caput, do CDC. Devida a substituição do veículo por outro zero quilômetro da mesma espécie, bem como a restituição dos valores pagos por pintura e acessórios. Dano moral caracterizado, considerados o transtorno relevante, a frustração intensa e o diagnóstico médico de ansiedade. Indenização ora fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), que se ajusta às consequências do fato. Sentença reformada. Recurso provido.